Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707294-33.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IONAIRA MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de sentença proferida nos autos do processo de origem 0707294-33.2023.8.07.0019, cujo juízo singular condenou o réu, ora apelante, a indenizar a autora, ora apelada, a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas em ID 62971097. Acórdão proferido em ID 74035262. Em petição ID 74541952, as partes apresentam acordo e requerem a sua homologação. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 74541953, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2025 17:30:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora